Tribunal: TJSP
Processo: 1001182-52.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos em eletroeletrônicos – Ação regressiva de seguradora contra a concessionária do serviço – Fato constitutivo do direito carente de demonstração – Inteligência do art. 373, I, do CPC – Nexo de causalidade não evidenciado ou comprovado – Dano sem demonstração – Aparelhos dito avariados não preservados para o exame pericial requerido - Ausência de requerimento

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos em eletroeletrônicos – Ação regressiva de seguradora contra a concessionária do serviço – Fato constitutivo do direito carente de demonstração – Inteligência do art. 373, I, do CPC – Nexo de causalidade não evidenciado ou comprovado – Dano sem demonstração – Aparelhos dito avariados não preservados para o exame pericial requerido - Ausência de requerimento administrativo, tal como disciplinado pela Resolução ANEEL 414/2010 – Sentença reformada – Ação desacolhida – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000642001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001182-52.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, é apelada
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI
CHICUTA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001182-52.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 13.704 2/17
Voto no 13.704
Apelação Cível no 1001182-52.2019.8.26.0482
Comarca de Presidente Prudente / 5a Vara Cível
Apelante: Energia Sul-Sudeste Distribuidora de Energia Elétrica
S/A.
Apelada: Tokio Marine Seguradora S/A.
RESPONSABILIDADE CIVIL Danos em eletroeletrônicos
Ação regressiva de seguradora contra a concessionária do
serviço Fato constitutivo do direito carente de demonstração
Inteligência do art. 373, I, do CPC Nexo de causalidade
não evidenciado ou comprovado Dano sem demonstração
Aparelhos dito avariados não preservados para o exame
pericial requerido - Ausência de requerimento administrativo,
tal como disciplinado pela Resolução ANEEL 414/2010
Sentença reformada Ação desacolhida Recurso provido.
Sentença proferida a fl. 374/82 acolheu ação
regressiva de ressarcimento de danos, proposta por seguradora
contra concessionária de serviços de eletricidade, condenando-a
em R$4.433,19, atualizados e com juros desde os desembolsos,
nas despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em
10% do valor atualizado da condenação.
Apela a ré. Reclama da ausência de documentos
essenciais para a distribuição da ação e da ausência de interesse
de agir, por falta de requerimento administrativo regulamentar sobre
os apontados prejuízos sem observância da regulamentação da
Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, que determina que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001182-52.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 13.704 3/17
consumidor proceda ao prévio pedido administrativo, em caso de
dano e que o julgamento do processo no estado, cerceou seu
direito de defesa. No mais, sustenta a ausência de nexo de
causalidade entre sua conduta e o alegado prejuízo, ainda mais
porque não foram preservados os aparelhos dito danificados para
exame pericial, nem havendo comprovação intercorrências que
tivessem causado os danos apontados, argumentando, ainda, que
sua responsabilidade não abrange a rede interna que fica a cargo
do segurado, deve seguir as normas técnicas pertinentes e que
restou comprovada a inocorrência de oscilação no fornecimento de
energia na data do sinistro.
Recurso tempestivo, preparado e contrariado.
Este o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
O recurso comporta acolhimento.
A autora diz ter firmado com a terceiro contrato de
seguro compreensivo residencial, através do qual se obrigara a
garantir os riscos aos quais o imóvel dele estivesse exposto
durante o período de vigência da apólice. Relata que, em
23.11.2018, teria havido distúrbios elétricos no imóvel segurado,
com consequente propagação de danos a bens de propriedade
dele, no importe de R$4.433,19, fatos detectados por ditos “laudos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001182-52.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 13.704 4/17
técnicos”, relatório de regulação, orçamentos e documentos fiscais
(fl. 342/60). Daí pretender, regressivamente, reembolso dos valores
pagos à segurada.
A ação foi julgada procedente, entendendo o MM.
Juiz “a quo”, ser desnecessária a produção de prova pericial e que
sendo a responsabilidade da requerida objetiva, os documentos
apresentados comprovariam os danos reclamados.
E a decisão comporta alteração, uma vez que o
liame causal entre os propalados fatos e eventuais danos
precisaria ser estabelecido com segurança e, não ocorrendo isto, o
ônus probatório recai sobre a seguradora, autora da ação.
Respeitado tal entendimento, a decisão não pode
ser mantida. Ela se baseia em ditos escritos rotulados de laudos
técnicos e orçamentos, que afirmam que os danos alegados foram
causados por oscilação de energia (fl. 342/60).
Não fosse a precariedade probatória sobre este
fato, aqui absolutamente relevante verificar que não foram
preservados os bens dito danificados para exame pericial, sob o
crivo do contraditório. Veja-se que consta um requerimento de
ressarcimento sem nenhuma menção sobre o destino dado aos
equipamentos dito avariados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001182-52.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 13.704 5/17
A sentença chega a dizer que caberia à ré
preservar os aparelhos, mas ocorre situação que exatamente
inversa. Eles foram indenizados pela autora que é quem deveria tê-
los preservado para eventual perícia.
Isto macula, irremediavelmente, o direito de
defesa.
Não é preciso dizer que a apelante não é
hipossuficiente e por mais que queria se aproveitar de disposições
da legislação consumerista não pode se furtar à apresentação dos
aparelhos que se diz teriam sido danificados, até para comprovar
nexo causal entre a conduta da apelante e o mencionado dano.
Aqui, há duas situações a serem consideradas: a
total falta de prova técnica sobre o que teria causado danos nos
aparelhos - e o respectivo nexo de causa e efeito - e a ausência
total de oportunidade à ré para resolver a questão administrativamente.
Pode-se dizer que não deveria ter sido proposta a
ação, sem que a apelante tivesse tomado prévio conhecimento do
acontecimento dito lesivo. E aqui isto não se verificou, ainda que a
autora tenha notificado a ré só posteriormente ao prazo previsto e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001182-52.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 13.704 6/17
sem apresentar os aparelhos dito danificados para exame (fl.
364/5). A autora, sem o conhecimento da ré, baseada em
documentação unilateral, sem respaldo técnico algum, traduzida
basicamente por escritos efetivados e encomendados, por ela e/ou
sua segurada, efetuou este pagamento e de maneira simplista
ingressa com ação de regresso.
A apelada faz referência à Resolução da ANEEL,
no 414/2010, que foi baixada com base na Lei 8987/95 e dec.
41.019/57, que estabelece:
“Art. 204: O consumidor tem até 90 dias, a contar
da data provável da ocorrência do dano elétrico no
equipamento, para solicitar o ressarcimento à
distribuidora, devendo fornecer, no mínimo, os
seguintes elementos.”
Este era um direito mínimo que se facultaria à
apelada, em atenção ao seu direito de defesa, para a verificação
da queixa e eventual ressarcimento ao lesado. Sem esta cautela,
só seria possível o acolhimento da ação se tivesse a autora
produzido prova técnica sobre o vínculo do dano com a conduta da
ré. Não o fez, lançando a sua sorte em presunção inexistente para
a hipótese.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001182-52.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 13.704 7/17
O Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral reconhecida, assim decidiu quanto à
necessidade de esgotamento da via administrativa para ingresso na
esfera judicial contra o INSS, estabelecendo, ainda, parâmetros a
serem observados nas ações propostas antes de seu julgamento,
ocorrido em 3 de setembro de 2014:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO
GERAL.
PRÉVIO
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A
instituição de condições para o regular exercício
do direito de ação é compatível com o art. 5o,
XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a
presença de interesse em agir, é preciso haver
necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de
benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se
caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de
sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se
excedido o prazo legal para sua análise. É bem de
ver, no entanto, que a exigência de prévio
requerimento não se confunde com o exaurimento
das vias administrativas. 3. A exigência de prévio
requerimento administrativo não deve prevalecer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001182-52.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 13.704 8/17
quando o entendimento da Administração for
notória e reiteradamente contrário à postulação do
segurado...
(Relator: Ministro Luís Roberto Barroso, j. em
03.09.14, DJe de 07.11.14, por maioria)
Na mesma Corte, no julgamento do agravo
regimental no recurso extraordinário no 824.712-MA, a Ministra
Carmem Lúcia estendeu as mesmas regras para os processos de
cobrança de indenização do seguro DPVAT.
O que se quer dizer com estas citações não é a da
impossibilidade de ingresso em juízo sem esgotamento de pleito
administrativo formulado, dirigido a quem deve deter informações
técnicas sobre o evento dito danoso, mas sim que, na
incompreensível situação em que isto não venha a ocorrer, que ao
menos haja produção de prova técnica conclusiva a respeito da
responsabilidade da concessionária e, mais ainda, do dano que se
alega ter ocorrido.
É que o liame causal aqui precisa ser estabelecido
com segurança e não ocorrendo isto, o ônus probatório recai sobre
a seguradora.
Desnecessário dizer que nem todo chamado
genericamente
“dano
elétrico”
consubstancia,
ipso
facto,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001182-52.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 13.704 9/17
responsabilidade objetiva da concessionária, havendo de ser
ressalvada ao menos a hipótese de força maior.
Neste sentido já se decidiu:
Prestação de serviços - Ação indenizatória -
Alegação de prejuízo ocasionado por sobrecarga
elétrica - Prova indicando que os danos foram
provocados por evento da natureza, que exclui a
responsabilidade e acarreta a improcedência do
pedido - Recurso provido.
(TJSP, Apel. No 0216363-89.2011.8.26.0100, 29a
Câmara de Direito Privado, Rel.a Des.a Silvia
Rocha, j. 25.3.2015)
E ainda:
“No direito brasileiro, a responsabilidade civil do
estado
é
objetiva,
com
base
no
risco
administrativo, que ao contrário do risco integral,
admite abrandamentos. Assim, a responsabilidade
do estado pode ser afastada no caso de força
maior, caso fortuito, ou ainda, se comprovada a
culpa exclusiva da vítima. (...) Se a culpa for
concorrente, a responsabilidade civil do estado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001182-52.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 13.704 10/17
será mitigada, repartindo-se o quantum da
indenização” (MORAES, Alexandre de. Direito
Constitucional. 16a ed. São Paulo: Atlas, 2004, p.
353); STJ 2a Turma, REsp 602.102/RS, Rel.
Ministra ELIANA CALMON, j. 06/04/2004, DJ
21/02/2005, p. 146. LEXSTJ 187/166, RNDJ
65/127, RT 836/151.
Destarte, a autora não se desincumbiu do ônus
probatório que lhe competia. Para vir a juízo com pedido
condenatório, teria que provar o nexo causalidade que afirma ter
ocorrido. Mais ainda, nem demonstra o fato constitutivo do seu
direito, relativo a eventuais intercorrências na rede de distribuição
de energia ou climáticas.
Nesse sentido a orientação jurisprudencial:
“RECURSO

APELAÇÃO
CÍVEL

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

SEGURO RESIDENCIAL AÇÃO REGRESSIVA.
Ação
regressiva
da
seguradora
contra
a
concessionária de energia elétrica. Danos em
equipamentos
eletrônicos
do
segurado.
Responsabilidade da recorrente afastada, vez que
não demonstrado o nexo de causalidade, "in

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001182-52.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 13.704 11/17
casu".
Oscilação
na
rede
elétrica
não
comprovada. Ação julgada procedente. Sentença
reformada.
Recurso
de
apelação
da
concessionária provido para julgar improcedente o
pedido inicial., prejudicado o recurso de apelação
da autora”.
(Apelação no 1003772-86.2016.8.26.0100, 25a
Câm. Direito. Privado, Rel. Marcondes D'Angelo, j.
6.10.2016).
“INDENIZATÓRIA. Contrato de seguro. Ação de
regresso. Alegada descarga elétrica. Laudo
unilateral
produzido
pela
autora.
Fatos
controvertidos. Prejudicado o estudo técnico, por
ação da seguradora, que não preservou os
equipamentos danificados. Impossibilidade de
inversão do ônus da prova no caso. Não pode a
concessionária
de
serviço
público
ser
responsabilizada sem que evidenciado o nexo de
causalidade.
Precedentes
da
jurisprudência.
Recurso da ré provido e prejudicado o da autora”
(Apelação no 1006011-63.2016.8.26.0100, 36a
Câm. Direito Privado, Rel. Milton Carvalho, j.
22.9.2016).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001182-52.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 13.704 12/17
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
ENERGIA
ELÉTRICA.
PROPOSITURA
POR
SEGURADORA SUB-ROGADA. AFIRMAÇÃO DE
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, QUE
TERIA
DADO
CAUSA
À
QUEIMA
DE
EQUIPAMENTOS DA EMPRESA SEGURADA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO
DE CAUSALIDADE, ÔNUS QUE INCUMBIA À
AUTORA. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA.
RECURSO PROVIDO. A ausência de qualquer
demonstração que possibilite afirmar a ocorrência
de falha na prestação de serviços por parte da
concessionária, até porque não se estabeleceu
qualquer evidência para reconhecer a existência
de relação de causalidade entre os serviços
prestados e os danos alegados, afasta a
possibilidade de se acolher o pleito de reparação
formulado pela autora.
(TJSP, Apel. no 0052903-49.2009.8.26.0114, 31a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Antonio
Rigolin, j. 25.11.2014).
Ação regressiva de ressarcimento de danos

Prestação de serviços de energia elétrica

Alegação de danos em equipamentos dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001182-52.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 13.704 13/17
segurados sob fundamento de oscilação de
energia
Vistoria dos equipamentos totalmente
unilateral Caso concreto onde a seguradora não
permite defesa anterior da empresa de energia
elétrica pela falta de requerimento administrativo
Ação improcedente Apelação provida.
(TJSP, Apel. no 1000357-85.2019.8.26.0037, 33a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Eros Piceli, j.
22.10.2019)
Ação
regressiva
da
Seguradora
contra
a
concessionária de energia elétrica. Danos em
equipamentos
telefônicos
da
segurada.
Responsabilidade da Ré afastada porque não
demonstrado o nexo de causalidade. Sobretensão
não comprovada. Ação improcedente. Recurso da
Ré provido.
(TJSP, Apel. no 0199776-26.2010.8.26.0100, 36a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Pedro
Baccarat, j. 27.3.2014)
RECURSO APELAÇÃO CÍVEL FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA DESCARCA ELÉTRICA
ATMOSFÉRICA (RAIO) DANOS CAUSADOS
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 1. Ação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001182-52.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 13.704 14/17
regressiva da Seguradora contra a concessionária
de energia elétrica. Danos em equipamentos do
segurado. Responsabilidade da Ré afastada
porque não demonstrado o nexo de causalidade.
Sobretensão não comprovada. 2. Honorários
Advocatícios. Redução. Impossibilidade. Fixados
dentro dos parâmetros incidentes na espécie.
Improcedência. Sentença mantida. Recurso de
apelação não provido.
(TJSP, Apel. no 1033444-68.2014.8.26.0114, 25a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcondes
D'Angelo, j. 4.2.2016)
Seguro
Indenização
-
Ação
regressiva
-
Improcedência confirmada - Laudo unilateral que
não pode ser considerado - Perícia impossível -
Apelante que não manifestou interesse em
produzir outras provas - Apelo desprovido.
(TJSP, Apel. no 0182649-41.2011.8.26.0100, 6a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Fortes
Barbosa, j. 13.6.2013)
Ação
regressiva
da
seguradora
contra
a
concessionária de serviço público. Distúrbio
elétrico que resultou em avarias a equipamentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001182-52.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 13.704 15/17
de segurados, que precisaram ser substituídos.
Sentença
de
improcedência.
Havendo
controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo
a seguradora autora viabilizado a produção de
prova técnica de forma direta, não há como impor
à concessionária o dever de indenizar. A ausência
de prévia comunicação do evento pelo consumidor
segurado impediu a ré de inspecionar os
equipamentos danificados e produzir prova para
contrapor ao parecer unilateral que instruiu a
inicial. A responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o,
da CF, afasta tão somente a pertinência de se
apurar o elemento subjetivo da responsabilidade
civil, mas não elimina a necessidade de que sejam
demonstrados a conduta comissiva ou omissiva do
agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de
causalidade
entre
eles.
Sentença
de
improcedência mantida. Recurso improvido.
(TJSP, Apel. no 1013386-39.2017.8.26.0114, 34a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Soares
Levada, j. 21.10.2019).
Prestação de serviços - Fornecimento de energia
elétrica - Ação de regresso movida por seguradora
Ausência de prova da efetiva contratação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001182-52.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 13.704 16/17
seguro, de prova isenta dos danos, de que eles
foram provocados por evento da natureza e dos
pagamentos afirmados Pedido improcedente -
Apelo não provido.
(TJSP, Apel. no 1055223-11.2016.8.26.0114, 29a
Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Silvia
Rocha, j. 28.6.2019).
SEGURO RESIDENCIAL - Pretensão regressiva
deduzida por seguradora em face da responsável
pela reparação do dano julgada parcialmente
procedente - Decurso do lapso prescricional
inocorrente - Precedentes do STJ - Ausência de
prova convincente da causa dos danos e do nexo
causal entre eles e o fornecimento da energia
elétrica - Concessionária que, além disso, não foi
notificada para apuração dos fatos na via
administrativa Pretensão regressiva que se tem
por improcedente - Apelação da ré provida,
prejudicado o apelo da autora.
(TJSP, Apel. no 1011658-60.2017.8.26.0114, 33a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sá Duarte, j.
23.10.2019).
Por conseguinte, a ação é julgada improcedente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001182-52.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 13.704 17/17
condenada a autora nas despesas processuais e honorários de
advogado arbitrados em 12% do valor atualizado da causa.
Por estas razões, meu voto dá provimento ao
recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator